Tribunal: TJDFT
Processo: 0700046-90.2025.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306, § 1o, inciso I, e §2o, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei no 9.503/97), à pena de detenção, em regime inicial semiaberto, além de multa e suspensão da habilitação para dirigir por 2 meses. A defesa pleiteia a imposição de regime de cumprimento de pena menos gravoso sob argumento de que a pena é muito baixa.
II – DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão: aquilatar da possibilidade de imposição de regime prisional menos gravoso, levando-se em conta tratar-se de réu reincidente.
III – DISPOSITIVO:
3. Recurso desprovido.
IV – TESE DE JULGAMENTO:
4. É justificado pela presença da agravante da reincidência, conforme autorizado pelo art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal, a fixação de regime mais gravoso diante da reiteração criminosa.
5. A reincidência impede a fixação de regime inicial aberto, mesmo quando a pena privativa de liberdade é fixada no mínimo legal e não há violência ou grave ameaça.
6. A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea permite a manutenção da pena no mínimo legal, sem obrigatoriedade de abrandamento do regime prisional.
7. A escolha do regime inicial de cumprimento da pena deve observar critérios legais, jurisprudência consolidada e a individualização da pena conforme as circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, § 1o, I e §2o; CP, arts. 33, § 2o, "c", 59 e 66.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1783430, 07043802320238070010, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 09.11.2023; Acórdão 1782786, 07071260220218070019, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 20/11/2023.